Tribunal: TJMT
Processo: 0012783-44.2014.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO REJEITADO.
1. Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
2. Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.
Vistos.
Recurso de embargos de declaração oposto por EQUILÍBRIO CONSTRUTORA E PROJETOS LTDA. através da petição de ID 126498158, contra acórdão que, à unanimidade de votos, DESPROVEU o recurso de apelação cível no 0012783-44.2014.8.11.0004, tendo como parte contrária ADO HENRIQUE RODRIGUES BELÉM, perante a 2a Câmara desse egrégio Tribunal de Justiça
Em suma, aduz que o v. acórdão é omisso, ante ausência de ponderação acerca do pleito dos honorários sucumbenciais recíprocos.
Aduz o embargante que a sentença de 1o grau apesar de ter acolhido de forma parcial os pedidos da Inicial, sendo mantida a decisão em segunda instancia, não obteve a aplicação dos honorários sucumbenciais recíprocos, em juízo de equidade.
Síntese necessária.
Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.
Porém, a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes ao recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir.
Mesmo assim, convém dizer que este julgador, dentro de seu livre convencimento, motivou sua decisão de acordo com os pressupostos processuais legais e aplicados na espécie.
Assim em que pese o inconformismo do embargante, não se pode deixar de levar em consideração que a matéria devolvida a este eg. Tribunal circunscreveu-se a análise da preliminar de suposta falta de interesse de agir, e no mérito, da arguição de responsabilidade do contratante dos serviços a recolher as contribuições previdenciárias (dano material) e da inexistência indenização ao dano moral, que consequentemente restaram por pretender nos pedidos do recurso de apelação nos termos: “Em face do exposto, requer seja acolhida a preliminar pelos motivos acima elencados e, superada a preliminar, a procedência dos pedidos, dando provimento ao presente recurso de Apelação, em face da absoluta inexistência do dever de ressarcir material e moralmente.”
Assim em que pese o inconformismo do embargante ao resultado do recurso de apelação, data vênia, mas suas pretensões não preenchem os requisitos nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Não obstante a ausência de vícios no v. acórdão, de fato, a questão envolvendo a alegação de “ausência de ponderação acerca do pleito dos honorários sucumbenciais recíprocos”, não foi apreciada na decisão colegiada. Pelo simples fato de que a aludida matéria - não foi objeto de irresignação nas razões de apelação, de modo que descabe a análise de oficio de pontos não ventilados pelas partes interessadas, dada a flagrante inovação recursal.
Ademais, importa ressaltar que o v. acórdão referendou a sentença de juízo a quo, determinando a manutenção da condenação aos pedidos formulados na Inicial as quais sejam: de indenização por danos materiais e morais. E por mais que a decisão sentencial tenha arbitrado o valor a menor do estimulado pelo autor da ação, não significa que o pedido por sua matéria tenha sido improcedente, motivo pelo qual foi dado procedência parcial aos pedidos.
Portanto, nada foi dito sobre pleito dos honorários sucumbenciais recíprocos, de modo que o conhecimento da matéria importaria em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Ausência de obscuridade, contradição ou omissão, CPC, art. 1.022. Inovação recursal de matéria não versada no recurso originário. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. situação que não se coaduna com o escopo dos aclaratórios.” (TJRS – ED no 70070319769 (No CNJ: 0242170-37.2016.8.21.7000) – 14a Câmara Cível – Relator Des. Roberto Sbravati – j. 08/08/2016)
Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.
Por fim, adverte-se que a reiteração da pretensão, seja por meio de agravo interno, seja por novos embargos declaratórios, implicará na incidência das respectivas multas.
Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para regular processamento do Agravo de Instrumento.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =